Tribunal: STF
Processo: AP 2705
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:

Trata-se de Ação Penal autuada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a partir de denúncia recebida pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Pará oferecida pelo Ministério Público Federal em face de:

RICARDO DE AQUINO SALLES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318 c/c art.321, parágrafo único, do CPB, e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
EDUARDO FORTUNATO BIM, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, § 1º, art. 318 e art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ANDRÉ HELENO AZEVEDO SILVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013, c/c art. 331 do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
JOÃO PESSOA RIOGRANDENSE MOREIRA JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 318; c/c art. 319 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
WALTER MENDES MAGALHÃES JÚNIOR, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 299 por setes vezes, c/c art. 321, parágrafo único, art.331, todos do CPB, bem como c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
ARTUR VALLINOTO BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 317, c/c art. 299 e c/c art. 321, parágrafo único, todos do CPB;
ADRIANE LUCIA MARTYRES PEDREIRA DE ALBUQUERQUE BASTOS, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 317 do CPB;
RAFAEL FREIRE DE MACEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12850/2013, c/c art. 153, § 1º-A, c/c art. 299, c/c art.318 e c/c art.321, parágrafo único, todos do CPB, bem como art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
OLIVALDI ALVES BORGES AZEVEDO, pelos crimes previstos no art. 2º, pelos crimes previstos no caput da Lei 12.850/2013 c/c art. 319 do CPB;
OLIMPIO FERREIRA MAGALHÃES, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, e no art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, bem como no art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
RICARDO JOSE BORRELLI, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12.850/2013;
LUIS CARLOS HIROMI NAGAO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, c/c art. 2º, § 1º, ambos da Lei 12850/2013, c/c art. 321, parágrafo único, do CPB e c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
LESLIE NELSON JARDIM TAVARES, pelos crimes previstos no art. 2º , caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 69 da Lei nº 9.605/1998;
DAVID PEREIRA SERFATY, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEON ROBERT WEICH, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes, e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
JUAN PABLO PERZAN, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II , por sete vezes; e c/c art. 299 , por sete vezes, ambos do CPB;
LEONIDAS DAHAS JORGE DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
LEÔNIDAS ERNESTO DE SOUZA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 334-A, § 1º, II, do CPB, por duas vezes;
JADIR ANTÔNIO ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II , e c/c art. 333, parágrafo único (por duas vezes), ambos do CPB;
MELISSA VILLAR BARBOSA DE OLIVEIRA, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013; c/c art. 334-A, § 1º, II, e c/c art. 333, parágrafo único, (por duas vezes), ambos do CPB;
TANIA LUCIA ZILIO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, c/c art. 334-A, § 1º, II, c/c art. 333, parágrafo único, do CPB; e
MURILO SOUZA ARAÚJO, pelos crimes previstos no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013 c/c art. 333, parágrafo único, do CPB.

Em 13/11/2025, uma vez ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei datas para oitiva de testemunhas em audiência de instrução desta ação penal, e para o interrogatório dos réus (eDoc. 373).
Encerrado os interrogatórios em 18/12/2025, as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, do CPP) (eDoc. 900, ID: df28f8f9). 

A Defesa de DAVID PEREIRA SERFATY, JUAN PABLO PERZAN e LEON ROBERT WEICH requereu as seguintes diligências (petição STF nº 8.874/2026, eDoc. 980):

“1) Que seja oficiado à Empresa de Navegaçao MSC para que a mesma:
a) confirme se o navio MV Newyorker contendo os 7 containers considerados no Auto de Infração nº 15075O8Q lavrado em desfavor da empresa Tradelink Madeiras, embarcou no dia 26 de dezembro de 2019; 
b) informe todos os containers embarcados por todos os exportadores em Vila Do Conde no Navio MV Newyorker que atracou no porto no dia 25 de dezembro 2019. 

2) Que seja oficiado à Empresa Santos Brasil, operador portuário do Porto de Vila do Conde (Barcarena/PA) para que: 
a) confirme se o navio MV Newyorker atracou no porto no dia 25 de dezembro de 2019; 
b) informe todos os embarques de madeira em containers realizados pelos exportadores no mês de dezembro de 2019 no Porto de Vila do Conde. 

3) Que seja oficiado à Superintendência do IBAMA/PA para que: 
a) informe se houve procedimento fiscalizatório sobre os embarques realizados no navio MV Newyorker, no dia 26 de dezembro de 2019; 
b) informe se houve procedimento fiscalizatório sobre cada um dos containers de madeira efetivamente embarcados no dia 26 de dezembro 2019 no Porto de Vila do Conde.
c) informe quantas autorizações de exportação foram emitidas no ano de 2019, para espécies não vulneráveis, não CITES, e para medidas abaixo de 250mm de acordo ao Anexo III da Instrução Normativa nº 15/2011. 
d) informe quantas autorizações de exportação retroativas foram emitidas no ano 2019 e quem foi o servidor responsável pela assinatura de ditas autorizações. 
e) apresente a listagem completa dos volumes de aproximadamente 3.000 mil containers que teriam sido exportados no ano 2019 sem a emissão da autorização de exportação 
f) informe, desde 2011, quantos containers foram exportados, quantos tinham autorização de exportação de acordo ao Anexo III da Instrução Normativa nº 15/2011, separado por: i. Espécies não vulneráveis e não CITES. ii. Espécies CITES. iii. Especificações acima de 250mm. 
g) informe a movimentação interna e externa do Auto de infração nº 15075O8Q lavrado contra a empresa Tradelink Madeiras (referente aos 7 containers), até ele estar disponível para o Adido da Embaixada Americana, com cópia dos e-mails. 
h) informe se no ano de 2019 havia posto do Ibama no Porto de Vila do Conde. 
i) informe se o serviço previsto no §2º do art. 2º da Instrução Normativa nº 15/2011, cuja redação foi dada pela Instrução Normativa nº 13/2018, estava implementado no Pará no ano de 2019.”

A Defesa de RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES, por sua vez, requereu (petição STF nº 9.331/2026, eDoc. 983):

“(...) seja expedido ofício ao IBAMA, a fim de que o órgão informe: 
    • Apresente o regulamento que indique o procedimento adotado especificamente nos anos de 2020 e 2021 para o processo de avaliação individual anual dos servidores por seus superiores hierárquicos, apontando se eventuais pedidos de reconsideração ou recursos eram previamente submetidos ao próprio avaliador originário para reanálise, na forma de juízo de retratação; 
    • Se o servidor Hugo Ferreira Netto Loss realizou curso de fiscal, ministrado especificamente pelo IBAMA, apresentando o respectivo comprovante; 
    • Quantos autos de infração foram lavrados pelo servidor Hugo Ferreira Netto Loss no período de 2020 a 2021 em face empresas madeireiras no Estado do Pará, apresentando cópia dos respectivos documentos comprobatórios; 
    • Quantas e quais ações de fiscalização relacionadas à exportação de madeira foram realizadas pelo órgão no período de 2020 e 2021; 
    • Quais foram todas as lotações do servidor Hugo Ferreira Netto Loss no período de 2019 a 2021 – consignando, inclusive, se o servidor permaneceu sem lotação por algum período; 
    • Se o servidor Hugo Ferreira Netto Loss foi removido para a DILIC, após ser exonerado do cargo de coordenador de fiscalização no ano de 2020, ou se a movimentação para aquela diretoria decorreu do retorno à sua lotação anterior e original.
Requer-se, ainda, que o órgão ambiental encaminhe: 
    • A lista de presença da reunião supostamente ocorrida no IBAMA no dia 10/03/2020, no período da tarde, em que teriam participado os Srs. Walter Magalhães, o então presidente Eduardo Fortunato BIM, João Riograndense e outros; 
    • Cópia integral dos autos de cooperação internacional firmada entre as autoridades americanas e IBAMA, que regulamentou a troca direta de informações acerca das cargas de madeira supostamente ilegais apreendidas nos Estados Unidos (no bojo da qual foram compartilhadas as informações objeto deste inquérito policial); 
    • A normativa que autoriza a celebração de acordos de cooperação com órgãos externos, em nome do IBAMA, por meio da Pessoa Física dos servidores, e sem conhecimento do DRCI ou Poder Judiciário, a fim de que se confirme a (in)veracidade das declarações prestadas pelo Sr. Carlos Egberto neste sentido; 
    • Cópia de todos os procedimentos SEI (ou existentes em outros sistemas) que formalizaram e registraram a solicitação/troca de informações do IBAMA com o Departamento do Interior dos Estados Unidos, na pessoa do adido Sr. Bryan Landry, bem como o envio de todas solicitações e comunicações do Sr. Bryan Landry – e FWS- com o IBAMA; 
    • Cópia da Doutrina Interna da Inteligência do IBAMA, referida pelas testemunhas ouvidas nesse processo; 
    • Dados integrais de todas as operações de fiscalização realizadas durante a gestão do Sr. Olímpio Ferreira Magalhães enquanto Superintendente do Amazonas e, principalmente, durante o período que ocupou o cargo de DIPRO. 
Reitera, ainda, os requerimentos elaborados em sede de resposta à acusação, mas não apreciados até o momento: 
Expedição de ofício ao X, antigo Twitter, para apresentação dos dados cadastrais do (ir)responsável pelo perfil “Fiscal do Ibama”, tantas vezes referido no curso da instrução;”

É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal, produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.
O atual estágio processual destina-se a oportunizar às partes a realização de diligências imprescindíveis que tenham como circunstâncias ou fatos apurados na instrução criminal, cujo deferimento deve ser precedido da demonstração da sua necessidade.
Os pedidos devem ser acolhidos quando pertinentes com o objeto da apuração realizada durante a fase de instrução, para se obter a prova almejada pelas Defesas de DAVID PEREIRA SERFATY, JUAN PABLO PERZAN, LEON ROBERT WEICH, RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES.
A Defesa de RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES requereu, ainda, a juntada de documentos com o objetivo de “esclarecimento das circunstâncias que envolvem a presente persecução penal”.
Nesse aspecto, ressalte-se que nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal (“Salvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”), a acusação e a defesa podem apresentar documentos em qualquer momento do processo.
De igual modo, há pertinência quanto ao requerimento de obtenção dos dados cadastrais da conta “Fiscal do IBAMA” na rede social X, tendo a própria defesa de RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES ressaltado que a solicitação foi objeto de questionamento durante a instrução.
Por outro lado, o atual momento processual é absolutamente inadequado para requerimentos impertinentes à finalidade do artigo 402 do Código de Processo Penal, tal como a oitiva, “como testemunha do juízo, do responsável pelo perfil “Fiscal do Ibama””.
Nessas hipóteses, compete ao Juízo processante, nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, INDEFERIR os pedidos e as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (HC 135.133-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1º/2/2017; RHC 126.853-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/9/2015; HC 96.421/PI, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 23/10/2014; AP 2417 AgR-quinto, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).
Diante do exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do RiSTF, do artigo 10 da Lei nº 8.038/90 e dos artigos 400, § 1º, e 402 do Código de Processo Penal:

    1) DEFIRO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES DILIGÊNCIAS requeridas pela Defesa de DAVID PEREIRA SERFATY, JUAN PABLO PERZAN e LEON ROBERT WEICH:
1.1) OFICIE-SE à Empresa de Navegação MSC para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe:
a) Se o navio MV Newyorker contendo os 7 (sete) containers considerados no Auto de Infração nº 15075O8Q, lavrado em desfavor da empresa Tradelink Madeiras, embarcou no dia 26/12/2019;
b) A relação de todos os containers embarcados por todos os exportadores em Vila Do Conde (Barcarena/PA) no Navio MV Newyorker, que atracou no porto no dia 25/12/2019. 



1.2) OFICIE-SE à Empresa Santos Brasil para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe:
    a) Se o navio MV Newyorker atracou no porto no dia 25/12/2019; 
    b) A relação de todos os embarques de madeira em containers realizados pelos exportadores no mês de dezembro de 2019 no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA.

1.3) OFICIE-SE ao Superintendente do IBAMA/PA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe:
a) Se houve procedimento fiscalizatório sobre os embarques realizados no navio MV Newyorker, no dia 26/12/2019; 
b) Se houve procedimento fiscalizatório sobre cada um dos containers de madeira efetivamente embarcados no dia 26 de dezembro 2019 no Porto de Vila do Conde, em Barcarena/PA;
c) Quantas autorizações de exportação foram emitidas no ano de 2019, para espécies não vulneráveis, não CITES, e para medidas abaixo de 250mm de acordo ao Anexo III da Instrução Normativa nº 15/2011;
d) Quantas autorizações de exportação retroativas foram emitidas no ano 2019 e quem foi o servidor responsável pela assinatura de ditas autorizações; 
e) A listagem completa dos volumes de aproximadamente 3.000 mil containers que teriam sido exportados no ano 2019 sem a emissão da autorização de exportação; 
f) Desde 2011, quantos containers foram exportados, quantos deles tinham autorização de exportação de acordo ao Anexo III da Instrução Normativa nº 15/2011, informando necessariamente os seguintes critérios: i. Espécies não vulneráveis e não CITES; ii. Especificações acima de 250mm.
g) A movimentação interna e externa do Auto de infração nº 15075O8Q lavrado contra a empresa Tradelink Madeiras (referente aos 7 - sete -  containers), até ele estar disponível para o Adido da Embaixada Americana, com cópia dos e-mails; 
h) Se no ano de 2019 havia posto do Ibama no Porto de Vila do Conde (Barcarena/PA);  
i) Se o serviço previsto no §2º do art. 2º da Instrução Normativa nº 15/2011 estava implementado no estado do Pará no ano de 2019.

2) DEFIRO A REALIZAÇÃO DAS SEGUINTES DILIGÊNCIAS requeridas pela Defesa de RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES:
2.1) DETERMINO ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) que, no prazo de 5 (cinco) dias:
a) Apresente o regulamento que indique o procedimento adotado especificamente nos anos de 2020 e 2021 para o processo de avaliação individual anual dos servidores por seus superiores hierárquicos, apontando se eventuais pedidos de reconsideração ou recursos eram previamente submetidos ao próprio avaliador originário para reanálise, na forma de juízo de retratação; 
b) Informe se o servidor Hugo Ferreira Netto Loss realizou curso de fiscal, ministrado especificamente pelo IBAMA, apresentando o respectivo comprovante; 
c) Informe quantos autos de infração foram lavrados pelo servidor Hugo Ferreira Netto Loss no período de 2020 a 2021 em face empresas madeireiras no Estado do Pará, apresentando cópia dos respectivos documentos comprobatórios; 
d) Informe quantas e quais ações de fiscalização relacionadas à exportação de madeira foram realizadas pelo órgão no período de 2020 e 2021; 
e) Informe quais foram todas as lotações do servidor Hugo Ferreira Netto Loss no período de 2019 a 2021 – consignando, inclusive, se o servidor permaneceu sem lotação por algum período; 
f) Esclareça se o servidor Hugo Ferreira Netto Loss foi removido para a DILIC, após ser exonerado do cargo de coordenador de fiscalização no ano de 2020, ou se a movimentação para aquela diretoria decorreu do retorno à sua lotação anterior e original.
g) Encaminhe a lista de presença da reunião que porventura tenha sido realizada no IBAMA no dia 10/3/2020, no período da tarde, em que teriam participado os Srs. Walter Magalhães, o então presidente Eduardo Fortunato BIM, João Riograndense e outros; 
h) Remeta cópia integral dos autos de cooperação internacional firmada entre as autoridades americanas e IBAMA, que regulamentou a troca direta de informações acerca das cargas de madeira supostamente ilegais apreendidas nos Estados Unidos (no bojo da qual foram compartilhadas as informações objeto deste inquérito policial); 
i) Encaminhe a norma que autoriza a celebração de acordos de cooperação com órgãos externos, em nome do IBAMA, por meio da Pessoa Física dos servidores, e sem conhecimento do DRCI ou Poder Judiciário;
j) Encaminhe aos autos cópia de todos os procedimentos SEI (ou existentes em outros sistemas) que formalizaram e registraram a solicitação/troca de informações do IBAMA com o Departamento do Interior dos Estados Unidos, na pessoa do adido Sr. Bryan Landry, bem como o envio de todas solicitações e comunicações do Sr. Bryan Landry – e FWS- com o IBAMA; 
k) Encaminhe aos autos cópia da Doutrina Interna da Inteligência do IBAMA, referida pelas testemunhas ouvidas nesse processo; 
l) Apresente os dados integrais de todas as operações de fiscalização realizadas durante a gestão do Sr. Olímpio Ferreira Magalhães enquanto Superintendente do Amazonas e, principalmente, durante o período que ocupou o cargo de DIPRO. 

2.2) DEFIRO o AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS e DETERMINO à empresa X BRASIL INTERNET LTDA., para que forneça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), os dados cadastrais da conta/canal/perfil “Fiscal do Ibama”.
2.3) AUTORIZO a juntada de documentos.
3) INDEFIRO, por ora, a oitiva do responsável pelo perfil “Fiscal do Ibama”, conforme requerido pela Defesa de RICARDO JOSÉ BORRELLI, LUIS CARLOS HIROMI NAGAO e OLÍMPIO FERREIRA MAGALHÃES. 

Expeça-se o necessário.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente